Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores, rejeitando embargos de declaração. A agravante pleiteia a rejeição da impugnação apresentada pela parte executada, a condenação desta por litigância de má-fé e a liberação imediata de valores depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se a ausência de planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença justifica sua rejeição liminar; (ii) saber se a decisão que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial configura afronta ao devido processo legal; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé à parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Do cotejo da decisão com as razões recursais do agravante, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença baseia-se na alegação de inexistência de crédito exequendo, o que afasta a exigência de apresentação de memória de cálculo, conforme o art. 525, § 4o, do CPC.5. A decisão agravada, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, observou o devido processo legal, permitindo a apuração técnica dos valores discutidos.6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, o que não se verificou no caso concreto. A divergência na interpretação dos cálculos não configura conduta dolosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é obrigatória a apresentação de demonstrativo de cálculo quando a impugnação ao cumprimento de sentença alega a inexistência do crédito. 2. A decisão que remete os autos à Contadoria Judicial para apuração técnica não viola o devido processo legal. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige prova do dolo específico, não presumível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 525 e 932.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419138, 0725396-31.2021.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, j. 27.04.2022; TJDFT, Acórdão 1713145, 0746730-87.2022.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, j. 07.06.2023.